Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA VÍTIMA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. IPVA. LICENCIAMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO. ESTELIONATÁRIO DESCONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELAS DÍVIDAS DO AUTOMÓVEL. FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
2. Comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou a diligência necessária ao conceder crédito e permitir que terceiros estelionatários contratassem, em nome do Autor, a aquisição de veículo, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
3. A indevida inscrição do nome do consumidor em dívida ativa, quando originada de débitos resultantes de fraude praticada por terceiros em seu nome, configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT.
4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
5. Demonstrada a fraude, foi declarado nulo o registro do veículo em nome do Autor e, como consequência, extinguiu-se os atos administrativos desde a origem (efeito ex tunc), de modo que o Requerente jamais deteve qualquer direito sobre o bem e, por isso, não pode ser responsabilizado pelos ônus decorrentes do exercício da posse e dos direitos de aquisição.
6. A Lei Distrital no 7.431/1985 determina que são contribuintes de IPVA o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor legítimo, em caso de alienação fiduciária.
7. O possuidor direto, que adquiriu o bem mediante fraude, não tem posse legítima; portanto, não deve ser considerado como contribuinte do IPVA. Cabe à instituição financeira proprietária a responsabilidade direta pelo pagamento do tributo e dos demais encargos não tributários incidentes sobre o veículo.
8. A Lei Distrital no 7.431/1985 prevê a não incidência de IPVA sobre carros roubados, furtados ou sinistrados, mas não trata da hipótese de fraude ou estelionato.
9. O direito real de propriedade do credor fiduciário enseja a responsabilidade pelos ônus decorrentes do exercício desse direito, ainda que o fato gerador do imposto repouse sobre ato ilícito, haja vista o disposto no art. 118 do Código Tributário Nacional (princípio do pecunia non olet).
10. A concessão de financiamento a pessoa natural (física) portadora de documento falso é fortuito interno, associado ao risco do negócio exercido pela instituição financeira. Não há excludente de nexo causal.
11. Apelação do Réu Banco Pan S/A conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Réus Distrito Federal e Detran/DF conhecida e provida.